Tribunal: TJDFT
Processo: 0745858-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745858-70.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCIA SOUZA DA SILVA AGRAVADO: JOAQUIM OZAMIS JUNIOR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Márcia Souza da Silva contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível do Gama/DF que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0711116-07.2025.8.07.0004, deferiu o pedido liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos: “Cuida a hipótese de ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar, ajuizada por JOAQUIM OZAMIS JÚNIOR em face de Willian Gomes de Lima, onde se requer 1) seja deferida a liminar, determinando seja expedido mandado, concedido liminarmente, inaudita altera parte, a reintegração de posse do imóvel localizado neste município do Gama/DF, no Lote n.o 119, Conjunto “A”, Quadra 01 – Setor Norte Residencial do Gama/DF, no prazo de 48 horas; 2) Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda necessária a audiência de justificação nos termos da segunda parte do artigo 562 do Código de Processo Civil, requer o autor digne-se Vossa Excelência de considerar suficiente (art. 563 do Novo CPC), com a consequente expedição de mandado de reintegração de posse; 3) ao final seja julgada procedente a presente ação, tornando definitiva a reintegração de posse. Sustenta que o autor não teve condições de identificar o Requerido, face a hostilidade com que foi recebido, todos invasores do imóvel. Diz que, de acordo com o instrumento particular de Contrato de Compra e venda de imóvel e cópia da certidão da matrícula anexa, o autor é proprietário e possuidor indireto do imóvel localizado neste município do Gama/DF, no Lote n.o 119, Conjunto “A”, Quadra 01 – Setor Norte Residencial do Gama/DF. Alega que o imóvel estava desocupado em razão das reformas realizadas pelo proprietário, após a desocupação do inquilino anterior mediante ação de despejo promovida nos autos n.o 0701299-84.2023.8.07.0004, cujo trâmite se deu perante a 1.a Vara Cível do Distrito do Gama/DF, bem como as notas fiscais de materiais anexas. Diz que, na data de 12/08/2025 pessoas desconhecidas chegaram no local munidas de ferramentas e romperam os cadeados dos portões e a fechadura das portas e passaram a ocupar o imóvel de forma irregular. O autor lavrou o Boletim de ocorrência registrado e fazer juntar aos autos as notas fiscais das mercadorias para a realizaram da reforma que foram furtadas pelos ocupantes no momento da invasão do imóvel. O requerente, pessoa idosa, não obstante as insistentes tentativas, sem sucesso, tentou amigavelmente fazer com que os invasores restituíssem o imóvel de sua propriedade, a verdade é que estes permanecem irredutíveis, negando-se a devolverem a posse ao autor. Aduz que ficou provada a posse indireta do imóvel, pelo autor, em virtude do contrato de Compra e venda, a decisão proferida pela 1.a Vara Cível do Distrito do Gama/DF que estabeleceu o despejo nos autos do processo n.o 0701299- 84.2023.8.07.0004, vez que a posse é a exteriorização do domínio. Diz que o autor foi esbulhado em 12/08/2025, onde o réu foi devidamente informado da ocupação irregular e quedou-se inerte e, não o fazendo, praticou esbulho, vez que sua posse é injusta pelo vício da precariedade. A parte Autora juntou aos autos, dentre outros documentos: -o Boletim de ocorrência -id 246106035, onde consta que, em 13/08/25, o advogado da parte autora RICARDO APARECIDO AVELINO, fez ocorrência policial onde consta: “ VERSÃO DE RICARDO APARECIDO AVELINO - COMUNICANTE , Comunicante informa que: Conforme instrumento particular de contrato de compra e venda de imóvel e cópia da certidão de matrícula anexada, o proprietário e possuidor indireto do imóvel localizado no município do Gama/DF, no Lote no 119, Conjunto "A", Quadra 01 - Setor Norte Residencial, mantinha o bem desocupado em razão de reformas realizadas após a saída do inquilino anterior. Na data dos fatos, invasores não identificados adentraram ao local munidos de ferramentas, romperam os cadeados dos portões e as fechaduras, passando a ocupá-lo de forma clandestina. Ao comparecer ao imóvel, o proprietário teve contato com um dos ocupantes, que afirmou não ter intenção de desocupar o local e que ele poderia procurar a Justiça. Por ser proprietário do imóvel há pelo menos 20 anos, foi orientado a registrar boletim de ocorrência por esbulho. Foi informado ainda que a prática de locação indevida tem se tornado comum na região”; - Sentença do processo de despejo por falta de pagamento (id 0701299-84.2023.8.07.0004) onde consta que o Autor alugou o imóvel litigioso em 18.10.21 para Terceiros: Landerk); - Contrato particular de compra e venda do imóvel litigioso celebrado entre Luciano de Souza Cordeiro e o Autor (id 246106043) em 02. 11. 2017; - Recibos de pagamento do imóvel assinado por João Cordeiro Sobrinho em 08.03.2014 onde consta a informação de que Joaquim Ozamis pagou R$200.000,00 a João Cordeiro Sobrinho, referente à venda do imóvel litigioso (localizado no Lote 119, conjunto A, quadra 01, Setor Norte Residencial do Gama, declarando quitação do débito em decorrência da venda do imóvel em questão, não existindo quaisquer outras importâncias a serem pagas (id 246119283) e Luciano Cordeiro, em 08.03.14 (id 246119284). Realizada audiência de justificação, foram colhidos depoimentos. A Sra. Márcia Souza da Silva, a qual alegou antiga relação com o imóvel e disse ter “retomado” a posse por conta própria; o Sr. Vilmar Rosa Almeida Silva (testemunha) descreveu as reformas e o arrombamento; a Sra. Nely Ferreira Martins (informante) corroborou a cadeia negocial entre o antigo possuidor e o autor. É o relatório. Decido o pedido de liminar. Tem o possuidor direito à reintegração quando demonstrados: (I) a posse do autor; (II) o esbulho; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse (art. 561, I a V, CPC). No caso, a prova documental (contrato de compra e venda, recibos de pagamento, sentença pretérita de despejo, notas fiscais de materiais) e a prova oral colhida na justificação evidenciam: Posse indireta do autor sobre o bem (locação anterior, reformas sob sua coordenação, vigilância do imóvel por preposto); Esbulho possessório ocorrido entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025, já que consta dos autos que o locatário anterior saiu do imóvel em 03.03.23 (id 163176053 do processo n. 0701299-84.2023.8.07.0004), os materiais de reforma foram adquiridos em novembro de 2023 (i 246110456), tendo a reforma demorado três meses (depoimento testemunha) e o Boletim de ocorrência lavrado em agosto de 2025, com arrombamento e ocupação clandestina, confirmado por BO e testemunho idôneo; Perda da posse na mesma data, persistindo a ocupação. Quanto ao requisito do inciso III (data), embora não haja dia certo, há delimitação temporal objetiva — entre fevereiro/2024 e 13/08/2025, esta última marcada pelo BO — suficiente para atender à finalidade do dispositivo: situar o fato no tempo e permitir o controle jurisdicional. Ressalte-se que o CPC/2015 não condiciona a liminar possessória à antiga exigência de “ano e dia”; o que se pede é a demonstração da data (ainda que por intervalo comprovado) e dos demais requisitos, sendo possível a tutela liminar independentemente da classificação doutrinária de “força nova/força velha” (arts. 560, 561 e 562, CPC). Ou seja, a concessão da medida liminar pode se basear nos requisitos da tutela de urgência ( art. 300 do CPC), onde se exige a comprovação da urgência e da verossimilhança do direito. In casu, a pretensão resistida da depoente Márcia – que afirma “ter retomado” o bem duas décadas após uma venda a terceiro não adimplida – não se compatibiliza com a via possessória: eventual debate dominial deve ser deduzido em ação própria, inviabilizando a autotutela pela invasão (CC, arts. 1.210, §1o, e 187 – abuso de direito). Em sede possessória, não se admite a oposição de direito de propriedade para justificar o esbulho (CPC, art. 557). Nesse sentido, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICITÁRIA. SÚMULA N. 284/STF. INTERDITO PROIBITÓRIO. PEDIDO DE REVERSÃO DA MEDIDA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 do STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AÇÃO POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO DE DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. MÁ VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. ... . 6. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "em sede de ação possessória é inviável a discussão a respeito da titularidade do imóvel sob pena de se confundir os institutos, ou seja, discutir a propriedade em ação possessória" (AgRg no REsp n. 1.389 .622/SE, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014), o que foi observado pelo Tribunal de origem. 7. .... Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1777692 PA 2018/0286330-7, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2020) "Essa circunstância, todavia, a despeito de ser obstáculo para a concessão da liminar prevista no art. 928, do CPC, por se tratar de posse de mais de ano e dia (posse velha), não constituiu empecilho algum ao deferimento da antecipação de tutela prevista no art. 273 [atual art. 300] do mesmo Código, aplicável a todas as ações ordinárias, desde que presentes os requisitos que autorizam a sua concessão, a serem aferidos pelas instâncias de origem." (STJ - AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.139.629 - RJ ) Releva notar que o esbulho é recente (pois somente em 03/03/2023, o locatário Sr. LANDERK LUIZ DE SOUZA LIMA realizou a desocupação do imóvel – id 163176053 da ação de despejo n. 0701299-84.2023.8.07.0004 e, em fevereiro de 2024 a reforma do imóvel foi finalizada pelo Autor – testemunha ouvida em audiência de justificação), o que acentua o periculum in mora (risco de deterioração do bem, subtração de materiais e consolidação fática da ocupação), além de o autor ser idoso e doente, atraindo prioridade de tramitação (art. 71 da Lei 10.741/2003). Presentes, pois, os requisitos do art. 300, é cabível a liminar de reintegração. Decisão Ante o exposto, DEFIRO a liminar de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor do autor Joaquim Ozamis Júnior, determinando: 1. Expedição imediata de MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE para o imóvel situado no Lote n.o 119, Conjunto “A”, Quadra 01 – Setor Norte Residencial do Gama/DF, a ser cumprido no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação dos ocupantes encontrados no local; 2. O(a) Sr(a). Oficial de Justiça deverá: a. Intimar os ocupantes a desocuparem voluntariamente o bem no prazo acima, garantindo-lhes a retirada de pertences; b. Identificar e qualificar todos os ocupantes encontrados, certificando nomes, documentos e vínculos, citando-os para, querendo, apresentarem contestação no prazo legal (CPC, art. 335), inclusive o réu indicado na inicial (Willian Gomes de Lima); c. Empregar arrombamento, se necessário, com reforço policial, previamente solicitado, e observando as cautelas de praxe ; d. Lavrar auto circunstanciado do cumprimento, com registro fotográfico se possível; 3. Defiro ao feito a prioridade de tramitação (art. 71, Estatuto do Idoso), devendo constar a observação no sistema; 4. Após o cumprimento, intimem-se/citems-e o réu Willian Gomes de Lima e os demais ocupantes identificados para resposta em 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 335), facultando-lhes arguição própria da defesa possessória (CPC, art. 565), sob pena de revelia quanto à matéria de fato. Esta decisão não aprecia domínio, restringindo-se à tutela possessória; O descumprimento da ordem judicial importará nas medidas coercitivas e criminais cabíveis. Cumpra-se com urgência. Intimem-se. Expeçam-se os necessários. Gama/DF, 15 de outubro de 2025” Alega a Agravante, em síntese, que reside no imóvel com sua família há mais de um ano e exerce a posse de forma mansa e pacífica. Argumenta que a decisão agravada é inaudita altera parte, e desconsidera a existência de indisponibilidade judicial na matrícula do imóvel, desde 2004. Sustenta que os recibos apresentados pelo Agravado não possuem vínculo com registro imobiliário válido, que o reconhecimento de firma das testemunhas foi realizado após o falecimento do suposto vendedor, e que o Agravado jamais exerceu a posse direta, tendo ocupado o imóvel apenas como locatário entre 2021 e 2023. Pontua, ainda, que a reintegração forçada em 48 horas viola o devido processo legal, o contraditório e a função social da posse, além de configurar periculum in mora reverso, diante do risco de desocupação forçada e violação ao direito de moradia. Requer a suspensão imediata os efeitos da decisão agravada, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para indeferir a liminar possessória. Postula, ainda, justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, a Agravante requer a concessão de efeito suspensivo, ao argumento de que não estão presentes os requisitos autorizadores da reintegração de posse. Em juízo de consignação sumária, não verifico os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo, em especial a plausibilidade do alegado direito. Ocorre que nos termos dos artigos 560 e 561 do CPC, a reintegração de posse é viável em caso de esbulho, cabendo à parte autora comprovar a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, in verbis: "Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho.” “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração." O possuidor foi conceituado no art. 1.196 do Código Civil, e o art. 1.223 do mesmo Código dispõe acerca da perda da posse quando cessado o poder fático sobre o bem. Confira-se: "Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade." "Art. 1.223. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196." Na espécie, em juízo de cognição sumária, considero que os requisitos delineados são favoráveis ao Agravado, pois demonstrou a posse sobre o bem (promessa de compra e venda do imóvel e sentença de despejo por falta de pagamento em seu favor). A Agravante praticou esbulho, pois na audiência de justificação pontuou que vendeu o imóvel em 2004 e, em razão da falta de pagamento integral, retomou a posse por conta própria. Ademais, o esbulho também foi demonstrado pelo Boletim de Ocorrência e testemunho do Sr. Vilmar Rosa Almeida, que descreveu as reformas e o arrombamento ocorridos. Também está demonstrada a data do esbulho “entre fevereiro/2024 e 13/08/2025, esta última marcada pelo BO — suficiente para atender à finalidade do dispositivo: situar o fato no tempo e permitir o controle jurisdicional” conforme bem salientado pela Juíza a quo. Assim, restou incontroverso o esbulho praticado, pois a própria Agravante afirma ter retomado o imóvel após duas décadas da venda, por falta de pagamento. Saliento que, em ação possessória não se admite discussão sobre propriedade, consoante o art. 557 do CPC. A petição inicial está devidamente instruída, o que autoriza a reintegração de posse, na forma do art. 562 do CPC. Assim, em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pela Agravante, considero ausentes os requisitos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Por fim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresentem a Agravante os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos ou outro documento hábil a demonstrar seus rendimentos, tais como declaração de imposto de renda, CTPS legível e demonstração de despesas, no prazo de 5 (cinco) dias, ou recolha o preparo, em dobro, sob pena de o Agravo de Instrumento não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora